Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DEVEDOR. CAPACIDADE DE ADIMPLEMENTO. LIMITAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA.
1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
3. Verificado que, no caso, a penhora de 30% sobre os proventos mensais do agravante se mostra prejudicial à sua subsistência e de sua família, mister se faz a minoração para 2,5%. Precedentes desta C. turma (Acórdão 1290977, 07055636420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: ROBERTO FREITAS 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 12/2/2021).
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.